Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE CONTA BANCÁRIA DOS DEVEDORES. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
1. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente.
2. O argumento de que tais bloqueios teriam recaído sobre valores indisponíveis demanda apreciação contextualizada e qualificada pelo contraditório, visto que em uma análise não exauriente, típica desta via recursal, não se verifica a ofensa ao mínimo existencial dos agravantes, sobretudo ante a ausência de qualquer elemento probatório a socorrer as alegações formuladas.
3. A mera alegação de que são valores reduzidos, em face do montante exequendo, não obsta a possibilidade de abatimento parcial da dívida ora perseguida. Aliás, os valores penhorados somam montante não desprezível.
4. Nesse descortino, mormente à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas acima explicitadas, percebe-se, mesmo nesta via de cognição sumária e não exauriente, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito defendido pelos agravantes, razão pela qual o recurso em apreço merece ser desprovido.
5. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS.